Tribunal: TJES
Processo: 5004138-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004138-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE SOUSA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES – NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – INCIDÊNCIA A CADA EVENTO – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE
.

1 – A multa por descumprimento possui a finalidade de compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Lado outro, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

2 – Sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, sendo tal periodicidade compatível com a obrigação principal a ser cumprida.

3 - Necessária a sua limitação a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado às finalidades do instituto, forçando o cumprimento da obrigação sem importar em locupletamento ilícito.

4 – Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004138-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato ajuizada por Francisco das Chagas Gonçalves de Souza
,

que deferiu o pedido liminar para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Sustenta o recorrente, inicialmente, ser necessária a alteração da periodicidade das astreintes, porquanto mensais os descontos realizados.

Aduz ser possível a sua redução, bem como a limitação da penalidade.

Por fim, destaca a distinção entre suspensão e cancelamento dos descontos e da RMC, não sendo de sua alçada a alteração desta última.

Pois bem.

De início, esclareço que a análise limitar-se-á aos pleitos de alteração da periodicidade e limitação da multa, porquanto os demais tópicos da irresignação incorrem em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O autor, aqui agravado, manejou ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenizatória em face do agravante, apontando vício na contratação, porquanto teria sido “ludibriado” pela instituição financeira.

Vislumbrados pelo juízo
a quo
os requisitos do art. 300 do CPC, restou determinada a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo este o pronunciamento agravado.

Dito isso, relembro que a multa por descumprimento possui a finalidade de compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Lado outro, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, sendo tal periodicidade compatível com a obrigação principal a ser cumprida.

Ainda, necessária a sua limitação a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que reputo adequado às finalidades do instituto, forçando o cumprimento da obrigação sem importar em locupletamento ilícito.

O mesmo entendimento já foi adotado neste e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA Nº 1.061 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ASTREINTES.
DESARRAZOABILIDADE DE MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS A CADA DESCONTO INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária.
4) No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada, visto que o arbitramento da multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento mostra-se desproporcional, implicando enriquecimento ilícito da requerente, já que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente, de tal sorte que inexiste justificativa plausível para que seja fixada multa diária. Em verdade, deverá incidir apenas a cada desconto efetuado de maneira indevida, tendo como limite o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006191-74.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 01/10/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL, CONVERSÃO E REPARAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE
- MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O primeiro ponto controvertido se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, uma vez que ela afirma que não contratou empréstimo com cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Analisando as provas colacionadas aos autos de origem, observa-se que a parte requerente logrou comprovar, juntado à petição inicial, que vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido. 3. Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada. 4. Muito embora se reconheça a possibilidade da revisão da astreinte fixada, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
5. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES. Apelação Cível nº 5012299-56.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 04/10/2023).

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
DOU-LHE PROVIMENTO,

para

alterar a periodicidade da multa na forma aqui motivada, ficando limitada ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)